Tribunal: TJDFT
Processo: 0736248-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL. TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar humanitário, sob monitoração eletrônica. O pedido foi formulado em razão das sequelas do apenado após sofrer acidente vascular cerebral (AVC)
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado faz jus à concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária, em razão de diversas sequelas decorrentes de acidente vascular cerebral, as quais limitaram a sua capacidade de locomoção, causaram paralisia no lado direito do seu corpo e ensejaram outras complicações.
III – Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que configurada situação excepcional de grave ameaça à dignidade humana.
4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de condição de saúde que necessite de tratamento médico que não possa ser prestado pelo próprio sistema prisional, uma vez que o quadro clínico atual é estável, com pressão arterial controlada e ausência de novas complicações médicas.
5. No caso, a unidade prisional informou a adoção de providências para adaptação de cela a pessoas com deficiência física, bem como a disponibilização de preso cuidador, ainda, foi apontada a oferta de escolta para tratamentos médicos sempre que necessário, medidas que demonstram a adequação das condições carcerárias às necessidades específicas do apenado.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido com recomendação.